Tribunal: TJSP
Processo: 2131553-78.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE ERRO, OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES – Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada a efetiva ocorrência de erro de fato, omissão e obscuridade – Menção à alegação da parte contrária, contida no relatório do acórdão, que não pode ser tida como premissa fática se na fundamentação nada autoriza tal conclusão – Decisão em que

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE ERRO, OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES – Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada a efetiva ocorrência de erro de fato, omissão e obscuridade – Menção à alegação da parte contrária, contida no relatório do acórdão, que não pode ser tida como premissa fática se na fundamentação nada autoriza tal conclusão – Decisão em que determinada a alienação dos bens objeto da herança – Agravo de instrumento em que se discutiu apenas a questão ligada à alienação – Inadmissibilidade de em sede de embargos se tentar discutir novas questões – REJEITARAM OS EMBARGOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000156282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2131553-78.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CARLOS ERNESTO ABDALLA, são embargados MARIA LUIZA
ABDALLA RENZO e ERNESTO ASSAD ABDALLA FILHO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2131553-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13873
2
Embargos de Declaração Cível no 2131553-78.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Carlos Ernesto Abdalla
Embargdos: Maria Luiza Abdalla Renzo e Ernesto Assad Abdalla Filho
Interessados: Marilia Bueno Pinheiro Franco, Ernesto Assad Abdalla e Edith
Mahfuz Abdalla
Comarca: São Paulo
Voto no 13873
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
ALEGAÇÃO DE
ERRO,
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE
-
VÍCIOS
INEXISTENTES
Devem ser rejeitados os embargos
declaratórios se não demonstrada a efetiva ocorrência de
erro de fato, omissão e obscuridade Menção à alegação da
parte contrária, contida no relatório do acórdão, que não
pode ser tida como premissa fática se na fundamentação
nada autoriza tal conclusão Decisão em que determinada
a alienação dos bens objeto da herança
Agravo de
instrumento em que se discutiu apenas a questão ligada à
alienação Inadmissibilidade de em sede de embargos se
tentar discutir novas questões
REJEITARAM OS
EMBARGOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela parte agravada em
face do venerando acórdão de fls. 419/422, que deu provimento ao recurso de agravo de
instrumento interposto pela parte contrária contra a decisão de primeiro grau, que nos autos do
inventário dos bens de ERNESTO ASSAD ABDALLA e EDITH MAHFUZ ABDALLA, havia
indeferido o pedido de alienação judicial dos bens integrantes dos espólios, para fins de realização
da alienação judicial dos bens, em vez de se realizar a partilha fracionária ideal.
O embargante pede a declaração do venerando acórdão para suprir
supostos defeitos nele existentes. Alega erro de fato e omissão com relação ao laudo pericial, que
na verdade foi impugnado pelas partes e não chegou a ser homologado pelo juiz. E aduz omissão e
obscuridade com relação a quais bens devem ser alienados.
A herdeira Maria Luiza Abdalla Renzo coagravada - manifestou-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2131553-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13873
3
se favoravelmente ao acolhimento dos embargos.
O embargado contrariou os embargos, alegando inovação recursal e
inexistência de defeitos no v. acórdão.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Nada obstante os respeitáveis argumentos do embargante, não se
constata o suposto erro de fato com relação ao laudo pericial, pois em nenhum trecho o venerando
acórdão considerou como premissa o fato de o laudo não ter sido impugnado, bem como o fato de o
laudo ter sido homologado.
O que se fez e com muita clareza foi relatar as alegações da
parte agravante, ao se registrar, no relatório do acórdão, que o agravante alegou “que se trata de
inventário conflituoso, com dezenas de imóveis que foram avaliados, mediante laudo que não foi
impugnado, o que recomenda a alienação judicial dos bens e posterior partilha dos valores
apurados...” como se vê a fls. 420.
Se o referido laudo foi ou não impugnado o embargado alega que
o laudo complementar e definitivo não foi impugnado ou se ele foi ou não homologado, esta
questão não era relevante à solução do agravo de instrumento, em que se discutiu apenas o direito
do agravante à alienação judicial dos bens integrantes dos espólios, sem definição dos respectivos
preços, razão pela qual o venerando acórdão embargado, em sua fundamentação, sequer abordou
tais questões, donde ser gratuita a alegação de que a Turma Julgadora partiu da premissa de que o
laudo não fora impugnado ou homologado.
No que concerne aos bens a serem alienados, surpreendente a
discussão introduzida agora, somente nos embargos, a qual é relativa às quotas das sociedades
empresárias. Isto porque há muito tempo os herdeiros buscam realizar a partilha das dezenas de
bens integrantes das massas, mediante intenso contraditório quanto a valores e opções de parte, na
análise do qual bem delineados cada um dos bens a serem partilhados. E o venerando acórdão deu
provimento ao recurso para o fim de “deferir o pedido de alienação judicial dos bens, em vez de se
realizar a partilha fracionária ideal.”
Significa dizer que se discutiu e se deliberou no sentido de os bens
integrantes do monte-mor, deixados pelo casal, deveriam ser alienados judicialmente, não
cabendo em sede de embargos declaratórios restringir a decisão colegiada a determinados bens
integrantes do monte-mor, repita-se -, excluindo outros.
Assim, não faz sentido discutir bens ou parte de bens - que não
eram titulados pelos falecidos, mas por terceiros ou por sociedades empresárias, pois o recurso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2131553-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13873
4
agravo de instrumento tinha por objeto apenas e tão somente discutir a alienação judicial dos bens
herdados pelas partes e não quais bens eram esses.
Ante o exposto, pelo presente voto, REJEITAM-SE os embargos
declaratórios.
ALEXANDRE COELHO
Relator